Tribunal: TJDFT
Processo: 0712343-35.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POLICIAIS NO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES. CRIME DE RESISTÊNCIA. IMPEDIMENTO DE ATO LEGAL. RESISTÊNCIA ATIVA. DÚVIDA. RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO.
1. O crime de resistência (CP, art. 329) exige conduta ativa do agente, mediante violência ou grave ameaça, para impedir ou dificultar a execução de ato legal por autoridade competente. Dúvidas sobre a ocorrência impõem absolvição pelo princípio do in dubio pro reo (CPP, art. 386, VII).
2. Os depoimentos policiais confirmam que houve recusa às ordens e comportamento exaltado, mas não demonstram violência concreta apta a configurar resistência ativa.
3. A utilização de meios de contenção, como taser, gás de pimenta e algemas, integra o estrito cumprimento do dever legal diante de pessoa agitada e não implica, por si só, prática de crime autônomo.
4. A ausência de lesões corporais nos agentes e a inexistência de atos inequívocos de agressão direcionada afastam o elemento objetivo do tipo penal.
5. A reação do detido que apenas se debate, tenta se desvencilhar ou oferece resistência moderada não caracteriza o delito de resistência, conforme precedentes jurisprudenciais.
6. O crime de resistência consiste em opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a agente público competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Exige postura ativa para sua ocorrência, em situação na qual a autoridade está cumprindo suas funções (CP, art. 329).
7. A resistência, dentro da razoabilidade, não constitui conduta típica. Há um direito universal e natural à fuga, não se podendo punir como um crime a mais a tentativa frustrada de fuga, especialmente quando não gera dano físico à autoridade e é feita sem emprego de armas ou meios equivalentes.
8. Espernear ou esbravejar contra policial ao ser preso, ou tentar fugir sem emprego de violência, não configura crime de resistência.
9. As forças policiais, quando prendem uma pessoa, estão preparadas para enfrentar reações antagônicas. A prisão em flagrante de alguém exaltado pelo crime e pela presença da polícia não é um convite gentil e elegante, com ressalva de comparecimento em francês (S’il Vous Plaît, SVP), para que o preso vá à Delegacia de Polícia ou para que entre na viatura. Há adversidades previsíveis, e a contenção, com emprego de algemas, demonstra que o uso da força pode ser necessário, sem tipificar resistência.
10. Recurso conhecido e provido.